Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA DIGITAL. HIPÓTESE EM QUE SATISFAZ, PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA EX RE, ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69 A REMESSA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA POR TERCEIRO. SITUAÇÃO INDIFERENTE À VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer em desfavor do devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. Malgrado o § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admita que a mora se configure pelo simples inadimplemento, exige comprovação, por carta registrada com aviso de recebimento, de que o devedor inadimplente foi devidamente notificado.
2. Segundo precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado da Súmula n. 72).
3. Em que pese a dicção do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 se referir à possibilidade de notificação extrajudicial por meio de carta com aviso de recebimento (AR), sendo esta, efetivamente, a forma mais corriqueira de constituição em mora do devedor, deve ser considerada válida a notificação enviada ao inadimplente por meio de telegrama digital com certificado de entrega expedido pelos Correios.
4. Para situações que fogem ao padrão de normalidade, a jurisprudência tem admitido apenas o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário seu recebimento pelo devedor. Ter-se-á então como preenchida a exigência de comprovação da mora pela remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ficando assim viabilizado o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.